Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-75.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708486-75.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ITTALO EDUARDO OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sucessão processual de ID 51326338. À Secretaria para providências. Após, inclua-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, DF, 6 de outubro de 2023 12:55:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador